Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-11.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1019807-11.2022.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, II) e ameaça (CP, art. 147, caput), respectivamente, às penas de 10 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) relacionamento amoroso encerrado há 1 ano e 8 meses; (ii) apelante que passou a perturbar a vítima após descobrir novo relacionamento dela; (iii) envio de mensagens ameaçadoras e ofensivas através de perfis falsos em redes sociais; (iv) ameaça específica de morte dirigida à vítima; (v) palavra da vítima coerente e harmônica nas fases policial e judicial; (vi) registros das conversas juntados aos autos como prova material; (vii) vítima que identificou o autor pelas informações íntimas que somente o ex-companheiro poderia possuir.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) aplicação do princípio da consunção para absorver o delito de ameaça pelo de perseguição; (iii) fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pela prática dos crimes de ameaça e perseguição; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos; (iii) examinar o cabimento de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade e na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que apresentada de forma coerente, harmônica e isenta de contradições significativas.
6. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático.
7. Não há relação de dependência entre as condutas de ameaça e perseguição, pois a ameaça não constitui meio necessário para a realização da perseguição, nem a perseguição representa fase normal de execução da ameaça.
8. O arbitramento de honorários à Defensoria Pública é incabível em ação penal pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, 147-A, § 1o, II, e 69; CF, art. 134; CPP, art. 263.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, REsp n. 2.084.315/SP, AgRg no REsp n. 1.804.158/PR; TJMT, ApCrim 1009944-22.2022.8.11.0045, ApCrim 0000093-68.2011.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019807-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DANIEL CARAMELLO - CPF: 045.796.501-07 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), JULLYANE KAROLINA ARAUJO VIANA - CPF: 070.737.221-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, II) e ameaça (CP, art. 147,
caput
),

respectivamente, às penas de 10 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
relacionamento amoroso encerrado há 1 ano e 8 meses;
(ii)
apelante que passou a perturbar a vítima após descobrir novo relacionamento dela;
(iii)
envio de mensagens ameaçadoras e ofensivas através de perfis falsos em redes sociais;
(iv)
ameaça específica de morte dirigida à vítima;
(v)
palavra da vítima coerente e harmônica nas fases policial e judicial;
(vi)
registros das conversas juntados aos autos como prova material;
(vii)
vítima que identificou o autor pelas informações íntimas que somente o ex-companheiro poderia possuir.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
aplicação do princípio da consunção para absorver o delito de ameaça pelo de perseguição;
(iii)
fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pela prática dos crimes de ameaça e perseguição;
(ii)
analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos;
(iii)
examinar o cabimento de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade e na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que apresentada de forma coerente, harmônica e isenta de contradições significativas.

6. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático.

7. Não há relação de dependência entre as condutas de ameaça e perseguição, pois a ameaça não constitui meio necessário para a realização da perseguição, nem a perseguição representa fase normal de execução da ameaça.

8. O arbitramento de honorários à Defensoria Pública é incabível em ação penal pública.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
147,
caput
, 147-A, § 1o, II, e 69; CF, art. 134; CPP, art. 263.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, REsp n. 2.084.315/SP, AgRg no REsp n. 1.804.158/PR; TJMT, ApCrim 1009944-22.2022.8.11.0045, ApCrim 0000093-68.2011.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Fernando Daniel Caramello
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1019807-11.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, II) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), respectivamente, às penas de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção, a fim de absorver o delito de ameaça pelo de perseguição, com consequente readequação da dosimetria da pena. Almeja, ainda, a fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 304862897).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 307685886).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 309715895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Fernando Daniel Caramello
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, inciso II), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Conforme apurado, o denunciado FERNANDO DANIEL CARAMELLO e a vítima Jullyane Karolina Araújo Viana se relacionaram durante 1 (um) ano, e não possuem filhos em comum. Ao tempo dos fatos, estavam separados há cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

FERNANDO, após tomar conhecimento que a vítima estava em um novo relacionamento, no mês de agosto de 2022, passou a perturbar a vítima e seu companheiro, enviando diversas mensagens através das redes sociais, inclusive de outros perfis, ameaçando matar Jullyane e a ofendendo.

No dia 20/08/2022, por volta das 14h00min, a vítima estava em sua residência, localizada na rua F, bairro Dr. Fábio II, no 04, quadra 21, nesta capital, quando FERNANDO passou a enviar mensagens, insistentemente, para o atual namorado da vítima ameaçando Jullyane Karolina, dizendo: ‘se ela desbloquear de novo ela morre mano, ela morre’, causando-lhe grande temor. (...)”
(
sic,
id. 240834700).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular prolatou sentença de procedência da ação penal, condenando o apelante pela prática dos crimes de ameaça e perseguição, em concurso material.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a vítima disse ter apenas presumido que as ameaças eram oriundas do apelante.

O pedido não merece acolhimento.

Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade e na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que apresentada de forma coerente, harmônica e isenta de contradições significativas.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/08/2025).

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2022.227784 (id. 240834654), pelas declarações da vítima nas fases policial e judicial e pelos registros das conversas juntados aos autos (id. 240834186 a 240834194).

Quanto à autoria delitiva, esta restou demonstrada pelo robusto e harmônico conjunto probatório angariado aos autos.

A vítima
Jullyane Karolina Araújo Viana
, na fase policial, relatou que o apelante descobriu que ela havia iniciado novo relacionamento, passando a perturbá-la através de redes sociais, utilizando perfis fictícios, enviando mensagens ameaçadoras, ofensivas e constrangedoras.

Narrou que, no dia 20/agosto/2022, o apelante utilizou um perfil falso denominado
“Tabata Amaral”
para enviar mensagens constrangedoras, incluindo fotografias de seu atual companheiro, fazendo alusões depreciativas e humilhantes ao trabalho exercido por ele. Afirmou que as mensagens continham a finalidade de desestabilizar o atual relacionamento da vítima, revelando conhecimento de informações pessoais que somente o ex-companheiro poderia possuir.

Descreveu que, em uma escalada da conduta persecutória, o apelante enviou mensagens ao seu esposo, fazendo-se passando por um cliente interessado em serviços de limpeza de ar-condicionado. Disse que, ao ser descoberto, o apelante a ameaçou, declarando que
“se ela desbloquear de novo ela morre mano, ela morre”
.

Em juízo, a vítima explicou que identificou o apelante como autor das mensagens porque identificou que o agente possuía conhecimento de informações pessoais íntimas, que somente o ex-companheiro poderia ter. Relembrou que o apelante já havia demonstrado padrão de comportamento persecutório anteriormente.

Relatou, ainda, que a conduta do apelante lhe causou profundo temor e abalo psicológico, especialmente considerando que ele já havia enviado fotografias de armas em ocasiões anteriores e a ameaçado de morte.

Os registros de conversas juntados aos autos corroboram o relato da ofendida. Nas imagens, é possível identificar que o apelante encaminhava diversas imagens com conteúdo ofensivo, depreciava a profissão do novo companheiro da vítima (técnico de refrigeração), além de relatos sobre as experiências sexuais da vítima (id. 240834192).

O apelante, por sua vez, limitou-se a negar os fatos, acrescentando que o envolvimento com a vítima teria sido breve e se encerrado por desentendimentos no relacionamento (id. 240834659 e id. 240834730).

Nesse cenário, não há como acolher a pretensão absolutória, notadamente porque a palavra da vítima encontra-se corroborada pelos elementos materiais dos autos, notadamente pelos registros das mensagens enviadas e pela coerência entre suas declarações em ambas as fases processuais.

Devem-se, portanto, conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Assim, rejeito a pretensão absolutória, uma vez que comprovada a prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e perseguição (CP, art. 147-A).

2. CONSUNÇÃO

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação do princípio da consunção, pleiteando a absorção do delito de ameaça pelo de perseguição, com consequente readequação da dosimetria da pena.

O pleito não comporta provimento.

O princípio da consunção aplica-se nas hipóteses em que um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, ou quando representa o exaurimento natural da conduta típica anterior. Para sua incidência, é imprescindível que exista relação de dependência entre as condutas delitivas.

Neste aspecto, o crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, tutela a tranquilidade psíquica e a liberdade individual da pessoa, protegendo-a contra o constrangimento decorrente da promessa de mal injusto e grave.

Por sua vez, o crime de perseguição (
stalking
), previsto no art. 147-A do Código Penal, tutela a liberdade de locomoção, a privacidade e a esfera de liberdade da vítima, reprimindo condutas reiteradas que invadam ou perturbem sua vida pessoal.

No caso concreto, a ameaça consistiu na promessa específica de causar mal injusto e grave à vítima (
“se ela desbloquear de novo ela morre mano, ela morre”
), causando-lhe fundado temor e abalo psíquico.

A perseguição, por sua vez, configurou-se pela reiteração de condutas invasivas, mediante a criação de perfis falsos, envio de múltiplas mensagens, perturbação do atual relacionamento da vítima e invasão de sua esfera de privacidade.

Assim, evidente que não há relação de dependência entre as condutas, pois a ameaça não constitui meio necessário para a realização da perseguição, nem a perseguição representa fase normal de execução da ameaça.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.084.315/SP, abordou a impossibilidade de incidência do princípio da consunção aos casos em que as condutas são autônomas e versam sobre bens jurídicos diversos:

“(...) O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático. (...)”
(STJ, REsp n. 2.084.315/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Portanto, correta a aplicação do concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal.

3. HONORÁRIOS

A Defensoria Pública postula a fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, argumentando que inexistem provas da hipossuficiência do apelante e que ele foi assistido por advogado particular durante toda a ação penal, deixando apenas de apresentar as razões recursais.

O pedido deve ser rejeitado.

A Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica de seus assistidos, em todos os casos de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica.

No âmbito da legislação estadual, a Defensoria Pública de Mato Grosso exerce suas funções em regime de gratuidade, prestando assistência jurídica integral àqueles que não possuem condições financeiras de contratar advogado ou que se encontram desprovidos de defesa técnica, nos termos do art. 33, inciso XIII, de sua Lei Orgânica.

Ao abordar a questão em discussão, o Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de condenar o assistido ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ressaltando a gratuidade da função pública e a inexistência de previsão legal:

“(...) O disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.804.158/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019).

No mesmo sentido é a compreensão deste Tribunal de Justiça:

“(...) O arbitramento de honorários à Defensoria Pública é incabível, por se tratar de atuação institucional em ação penal pública, sem previsão legal de remuneração judicial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1009944-22.2022.8.11.0045, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025).

“(...) Em se tratando de ação penal pública em que o réu, apesar de ter constituído advogado no decorrer da instrução processual, encontra-se desassistido na fase recursal, mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, na medida em que o defensor atuou dentro dos limites do exercício da sua função institucional. (...)”
(TJMT, ApCrim 0000093-68.2011.8.11.0042, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019).

Nessa perspectiva, considerando que se trata de ação penal pública e que apelante não possui defensor constituído, revela-se incabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Fernando Daniel Caramello
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025